Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE ILÍCITO CIVIL AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e 16 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos. A condenação decorreu da celebração de contratos de promessa de compra e venda de um mesmo imóvel com múltiplas vítimas, sem entrega do bem ou restituição dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há ausência de dolo específico na conduta do réu, o que afastaria a tipicidade penal;
(ii) examinar se a conduta se enquadra como mero inadimplemento contratual, de natureza civil;
(iii) verificar a existência de omissão na sentença quanto à possibilidade de desclassificação para infração de menor potencial ofensivo;
(iv) analisar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria foram comprovadas por documentos, depoimentos das vítimas e testemunhas, e relatório policial, evidenciando a celebração de contratos fraudulentos com diversas vítimas para o mesmo imóvel.
4. A conduta do réu ultrapassa o inadimplemento civil, configurando dolo específico e fraude, elementos essenciais ao tipo penal do estelionato.
5. A alegação de ausência de justa causa e inépcia da denúncia foi afastada pela preclusão consumativa, após sentença condenatória.
6. A tese de desclassificação foi corretamente rejeitada, por ausência de subsunção a outro tipo penal e inexistência de omissão na sentença.
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com aplicação correta das fases previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecimento da continuidade delitiva e causa de aumento pela vítima idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: “A celebração de contratos de promessa de compra e venda de um mesmo imóvel com múltiplas vítimas, sem entrega do bem ou restituição dos valores, configura estelionato, não se tratando de mero inadimplemento contratual.”
Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput; art. 71; art. 59; art. 33, §2o, “c” e §3o; art. 44, §2o, todos do Código Penal; art. 386, incisos III, V e VII; art. 41; art. 312; art. 387, §2o, todos do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 2032299, 0701163-75.2023.8.07.0008, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025, DJe 21/08/2025.
· Acórdão 2031361, 0717118-30.2024.8.07.0003, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 19/08/2025.
· Acórdão 2031392, 0711758-93.2024.8.07.0010, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 18/08/2025.